Tribunal: TJDFT
Processo: 0732376-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732376-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISMAR DE MORAIS DIAS AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 18 de outubro de 2021 16:34:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador